Tribunal: STJ
Processo: 0703166-58.2018.8.07.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2073938 - DF (2023/0166691-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: MARIA NEUSA BARROS ARAUJO
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. VERBAS RECONHECIDAS
PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48288971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 1c3d95d9-9cb0-4640-9685-c36568b8f882

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2073938 - DF (2023/0166691-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO
: MARIA NEUSA BARROS ARAUJO
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. VERBAS RECONHECIDAS
PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - Previ contra acórdão da Quarta Turma, de que fui a
relatora, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS
REMUNERATÓRIAS. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n°
1.778.938/SP, estabeleceu, em modulação de efeitos, que, "nas demandas
ajuizadas na Justiça comum até
(data do julgamento do REsp n.
8/8/2018
Documento eletrônico VDA47972360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: d34719c1-9cd5-4437-91d5-df7a88008ca9

1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou
assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos
de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria,
condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza
remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem
recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do
benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso".
2. Admite-se a compensação da quantia devida pelo participante para a
recomposição da reserva matemática com o valor dos atrasados a que fará jus em
decorrência da revisão dos proventos de aposentadoria complementar.
Precedentes.
3. O valor necessário à recomposição da reserva matemática (compreendendo as
quotas do patrocinador e do participante), a ser aportado pelo autor/exequente,
assim como o valor do crédito em favor do participante (correspondente às
quantias a ele devidas em razão das diferenças já vencidas do benefício revisado)
deverão ser apurados na mesma data base, momento em que serão considerados
líquidos e vencidos.
4. A compensação tem por pressuposto a prévia constituição da integralidade
da reserva técnica a ser feita pelo participante - momento a partir do qual reunirá
ele os pressupostos de fato e de direito para exercer o direito à complementação
do benefício em face da entidade de previdência -, sendo possível, portanto, que
do valor alcançado pelo cálculo atuarial possa ser descontado o valor do crédito a
que fará jus o autor na data-base considerada para o cálculo (valores atrasados do
benefício nessa mesma data base).
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Afirma a embargante que o acórdão embargado é omisso e contraditório,
porque, segundo entende, admitiu a compensação da quantia devida pelo participante
para a recomposição da reserva matemática com o valor dos atrasados a que fará jus
em decorrência da revisão dos proventos de aposentadoria complementar, sem
determinar a prévia e integral recomposição da reserva matemática e, ainda, "diverge
frontalmente dos entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas
Repetitivos 955 e 1021, bem como nos precedentes REsp 1.312.736/RS e REsp
1.740.397/RS".
A embargada não apresentou impugnação (fl. 2.147).
É o relatório.
VOTO
Sem pertinência alguma a alegação da embargante.
Isso se diz porque, conforme ficou demonstrado no voto condutor do
acórdão embargado, a observância às teses estabelecidas no RESP 1.312.736/RS
antes mencionadas ficou claramente explicitada no voto proferido pelo relator nos
embargos de declaração opostos nos EREsp 1.557.698/RS.
Reafirmo, pois, que, no tocante ao custeio, com o enquadramento do caso
nas teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), na parte da modulação
Documento eletrônico VDA47972360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: d34719c1-9cd5-4437-91d5-df7a88008ca9

dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015), o acórdão recorrido observou fielmente a
orientação de que a recomposição das reservas matemáticas deve ser prévia e integral
com o aporte de valor a ser apurado concretamente, ou seja, por estudo técnico-
atuarial, na fase de liquidação.
Nos termos também ressaltados no referido voto, o cálculo da reserva
matemática necessária para a entidade de previdência privada ter condições para fazer
frente ao benefício recalculado, portanto, deve ser realizado na fase de liquidação, se
assim entender o autor de requerê-la.
Nesse momento, deverão ser feitos os cálculos dos aportes relativos à parte
do patrocinador e do participante (a ser aportado pelo participante). Igualmente será
recalculado o valor do benefício mensal decorrente da incorporação da parcela
trabalhista (benefício original revisado) e o crédito do autor, o qual dependerá do
número de meses de atrasados devidos. Todos esses valores - valor do aporte e
crédito do participante em relação à entidade de previdência privada - deverão ser
obtidos tendo por referência a mesma data base e serão considerados líquidos e
vencidos na mesma data base. Por este motivo não há ofensa ao art. 369 do Código
Civil, como afirmado nas razões do agravo.
O que importa para assegurar a prévia recomposição da reserva não é o
momento em que serão feitos os cálculos - durante o processo de conhecimento ou na
fase de liquidação, como decidido na origem -, mas que haja a integral recomposição
da reserva antes que seja feito o primeiro pagamento do benefício revisado pela
instituição previdenciária ao autor.
Da mesma forma, não faz sentido exigir, como quer a agravante, que o autor
desembolse todo o valor devido a título de complementação da reserva para, só após,
receber os créditos (valores de complementação referentes aos meses passados)
decorrentes dessa complementação da mesma pessoa jurídica (entidade de
previdência) em favor de quem deve fazer o aporte complementar.
Feitos os cálculos, se os valores devidos para complementar a reserva
matemática (cota do patrocinador e do participante) forem inferiores aos valores que
serão devidos ao participante, ele nada precisará desembolsar.
Se, ao revés, como é mais provável, o valor do aporte (cota do
patrocinador e do participante) for superior ao crédito do autor (todos os valores
referidos à mesma data), caberá ao participante aportar previamente essa diferença,
para que possa fazer jus ao benefício recalculado nos meses posteriores à data base
estabelecida para o cálculo.
O valor da complementação da reserva deve ser suficiente para cobrir não
apenas o crédito vencido (meses entre a data considerada para a incorporação da
verba deferida pela Justiça do Trabalho e a data da liquidação), mas também para
assegurar o fundo necessário para pagamento do benefício recalculado nos meses
subsequentes, a depender da vida provável do participante e de seus dependentes,
tudo com base em cálculos atuariais. É dada a consideração de que pode não ser de
interesse do beneficiário aportar todo esse valor integralmente, como pressuposto para
Documento eletrônico VDA47972360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: d34719c1-9cd5-4437-91d5-df7a88008ca9

gozar do direito de receber o benefício recalculado, que a jurisprudência da Segunda
Seção ressalva que a modulação beneficiará o filiado caso ainda lhe seja útil. Na
realidade, essa utilidade dependerá da conveniência do beneficiário de fazer o aporte
prévio. Pode ele entender mais vantajoso ajuizar ação de indenização contra o
empregador na Justiça do Trabalho e dele reclamar o prejuízo que julgue ter sofrido,
como ressalvado no acórdão tomado do julgamento do recurso repetitivo supracitado.
Igualmente, assistirá ao participante o direito de reclamar ressarcimento
junto à Justiça do Trabalho do valor da cota da contribuição patronal que porventura
tenha que aportar para fazer jus ao benefício revisado.
Ressalto que o valor do aporte em prol da entidade de previdência deve ser
prévio ao início do pagamento do benefício recalculado, porque essa quantia integra o
fundo a ser investido e capitalizado pela instituição, ao longo dos anos de vida provável
do beneficiário e dependentes, durante os quais permanecerá obrigada ao pagamento
do benefício, valor este obtido por meio de complexos cálculos atuariais.
Dessa forma, a compensação aceita pela jurisprudência deste Tribunal tem
por pressuposto a prévia constituição da integralidade da reserva técnica a ser feita
pelo participante - momento a partir do qual reunirá ele os pressupostos de fato para
gozar do direito, em face da entidade de previdência, à complementação do benefício -
, sendo possível, portanto, que do valor alcançado pelo cálculo atuarial possa ser
descontado o valor do crédito a que fará jus o autor na data base considerada para o
cálculo (valores atrasados do benefício recalculado na referida data base).
Diante disso, a pretensão veiculada no presente recurso não é a correção
dos vícios referidos no art. 535 do CPC/1973, reproduzido no art. 1.022 do CPC/2015,
mas a modificação da conclusão do acórdão embargado, o que é incompatível com a
natureza dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47972360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:21
Código de Controle do Documento: d34719c1-9cd5-4437-91d5-df7a88008ca9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.073.938 / DF
Número Registro: 2023/0166691-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07031665820188070014 7031665820188070014
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
RECORRIDO
: MARIA NEUSA BARROS ARAUJO
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: MARIA NEUSA BARROS ARAUJO
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA48268053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:16
Código de Controle do Documento: f97793f1-a068-4445-aa67-f002914a985e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMBARGADO : MARIA NEUSA BARROS ARAUJO
ADVOGADO
: ELIZABETH TOSTES PEIXOTO - DF007311
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO DE CASTRO COSTA - DF028436
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:16
Código de Controle do Documento: f97793f1-a068-4445-aa67-f002914a985e